Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706167-76.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL APELADO: JACIRA LOURDES OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 62548135/62228421). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator